Tribunal: TJDFT
Processo: 0720516-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720516-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: RONEY FLAVIO RODRIGUES BERNARDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 74159497, opostos pela recorrente Claro, que visa impugnar a execução de valores decorrentes de decisão proferida no curso do processo, cuja intimação não foi devidamente realizada ao procurador habilitado. Em suas razões, a embargante alega que a execução baseada na ausência de intimação regular, compromete seu direito de defesa e impacta diretamente seu patrimônio, gerando restrições indevidas sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o princípio da instrumentalidade das formas, permite a flexibilização dos procedimentos para garantir o pleno exercício da defesa, nos termos do art. 277 do CPC, e nesse sentido a impugnação da execução por meio de embargos à execução mostra-se adequada e necessária para garantir uma tutela jurisdicional justa e eficaz. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a nulidade da intimação e a anulação dos atos processuais subsequentes, e a devolução do prazo para comprovação do preparo em razão da falha na intimação do advogado regularmente habilitado. Por meio da decisão ID 74159501, proferida pelo Juízo de origem os embargos de declaração foram recebidos como impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, sendo deferido o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Após foi determinada a intimação do exequente para manifestação. O exequente, ora recorrido, manifestou-se por meio da petição, ID 74159502, requerendo a rejeição da impugnação em todos os seus termos. O recorrido aduz que não ocorreu nenhuma nulidade, e caso tivesse ocorrido deveria ser discutida durante o trâmite do Recurso Inominado. Por meio do despacho ID 74159503, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao gabinete deste Relator, considerando as alegações quanto à ausência de intimação da recorrente para comprovação do pagamento do preparo. Após o recebimento dos autos, foi proferido despacho ID 74331078, determinando à Secretaria desta Eg. Turma que certificasse quanto aos fatos noticiados na petição ID 74159497, em especial quanto a regularidade das intimações da recorrente, referentes aos atos judiciais realizados nesta Superior Instância. A Secretaria por meio da certidão ID 74454195, detalhou todas as intimações da recorrente quanto aos atos praticados nesta Superior Instância, as quais ocorreram de modo regular e nos termos da Portaria GC 160, de 11/10/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006. É importante salientar que apenas a partir de janeiro de 2025, este Eg. TJDFT passou a realizar todas as intimações por domicílio eletrônico, ou seja, via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, conforme art. 5o da Resolução CNJ 569/2024. O Recurso Inominado encontra-se deserto, nos termos da decisão ID 67334367, que encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Nada a prover, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença. I. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito